Tribunal: TJSP
Processo: 2166728-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o parcelamento da taxa judiciária e manteve o indeferimento da justiça gratuita - Pedido de justiça gratuita que não foi indeferido pela r. decisão afirmadamente agravada, mas em r. decisão anterior, contra a qual não foi interposto o recurso pertinente no prazo legal - Intempestividade inequívoca – Inteligência dos artigos 507 e 1.003, § 5o, do CPC–

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o parcelamento da taxa judiciária e manteve o indeferimento da justiça gratuita - Pedido de justiça gratuita que não foi indeferido pela r. decisão afirmadamente agravada, mas em r. decisão anterior, contra a qual não foi interposto o recurso pertinente no prazo legal - Intempestividade inequívoca – Inteligência dos artigos 507 e 1.003, § 5o, do CPC– Pedido de parcelamento – Documentos juntados que indicam a existência de significativo patrimônio, não restando comprovada a incapacidade de recolher, de uma só vez, a integralidade das custas - Decisão mantida – AGRAVO NÃO CONHECIDO em parte, e, na parte conhecida, DESPROVIDO.